Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712035-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARLUCE FEITOZA DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Maria Marluce Feitoza da Silva contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de conhecimento proposta em desfavor da Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (autos no 0702461-04.2020.8.07.0010), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID no 63146659, págs. 1-3). Há controvérsia quanto à recusa da agravada em fornecer o medicamento indicado ao tratamento médico da agravante. Desse modo, considerando o bem da vida tutelado e as particularidades do caso concreto, intime-se a agravada, Central Nacional Unimed - Cooperativa Central para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo. Na mesma oportunidade, deve esclarecer se recebeu o pedido administrativo apresentado pela agravante e se há decisão de recusa. Neste caso, deverá apresentar as respectivas razões para o indeferimento. Concluída a diligência retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro